Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720476-82.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. (id 19905892), contra decisão de não conhecimento da apelação de id 18719210 em virtude da deserção. A embargante sustenta a existência de erro de fato na decisão. Sustenta que o preparo foi realizado na data correta, apenas não tendo sido apresentado no momento da interposição do recurso. Acrescenta que quando foi intimada a realizar o preparo em dobro apresentou comprovante de que o preparo simples já havia sido recolhido anteriormente. Afirma que a demonstração de que o preparo foi recolhido na data correta é suficiente para o conhecimento do recurso não sendo devido o pagamento em dobro, conforme determinado por esta relatoria. Contrarrazões apresentadas pela embargada, manifestando-se pelo desprovimento dos embargos (id 20317743). É o relatório. Decido. São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Em relação à omissão, tem-se que ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A embargante sustenta a existência de erro de fato na decisão. Alega que a juntada extemporânea do comprovante de recolhimento do preparo é suficiente para sanar o vício da não apresentação no momento da interposição do recurso. Afirma que a comprovação do preparo em dobro demonstra-se desnecessária. A embargante, no presente caso, não aponta qualquer omissão, obscuridade ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A embargante interpôs apelação em face da sentença de id 68446139. Não há comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, e não a qualquer momento, como pretende a embargante. A ausência de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do recurso atrai a aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A embargante, apesar de intimada a comprovar o pagamento em dobro do preparo, limita-se a apresentar o comprovante do pagamento na forma simples. A decisão embargada registra que, mesmo que tenha sido efetuado o pagamento dentro do prazo, o que é judicialmente relevante é a comprovação nos autos do referido recolhimento, realizado no momento devido. A embargante, apesar de intimada para comprovar o recolhimento em dobro, apenas apresenta o comprovante que não foi juntado no momento devido. A embargante não procede com a juntada do comprovante de pagamento em dobro de novo preparo recursal, ou ainda, do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples, em flagrante descumprimento do comando judicial. Verifica-se que os presentes aclaratórios intentam, em verdade, rediscutir matérias pela via inadequada, porquanto pretendem a modificação da decisão proferida, sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator